Tribunal: TJMT
Processo: 0033220-58.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033220-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ULSIMAR GAJARDONI - CPF: 149.477.229-91 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSIGNUM LTDA (APELADO), LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 297.377.688-09 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

ULSIMAR GAJARDONI

APELADO
(s):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS OBJETO DA AÇÃO NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANOS ANTES – DESACOLHIMENTO –– CÓDIGOS CORRESPONDENTES A MEROS PROTOCOLOS DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Se da simples leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio do apelante, a conclusão pretendida e seus reflexos no mundo jurídico frente a sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Se os lançamentos constantes da
LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES BAIXADAS
e dos extratos das
SOLICITAÇÕES ATIVAS
impugnados pela parte autora referem-se a protocolos de solicitação de alterações do valor da margem consignável para os descontos das parcelas mínimas de um cartão de crédito, cujo contrato não teve a sua legitimidade questionada, não referindo-se a contratos de empréstimo consignados autônomos não solicitados, irrepreensível a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e repetição dos valores descontados no holerite da beneficiária.

Consequentemente, se os descontos em folha do
valor mínimo
do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato previamente firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual, e, portanto, em suporte de danos morais indenizáveis em função desses descontos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

ULSIMAR GAJARDONI

APELADO
(s):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ULSIMAR GAJARDONI
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais c/c de Repetição de Indébito
n. 33220-58.2015.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
e da
CONSIGNUM LTDA
, a qual, depois de reconhecer a ilegitimidade passiva desta última, em relação à qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira corré e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente, em síntese, que ajuizou a presente ação para requerer a declaração da nulidade dos empréstimos consignados de ns.
1879076
e
1922216
, cujas margens para desconto em folha teriam sido solicitadas, respectivamente, nos dias 22/04/2015 e 08/06/2015.

Relata que, uma vez citado, anexou a sua defesa a cópia do (
a
)
Contratação de Cartão de Crédito e termo de adesão
datado de 29/09/2009 e do (
b
)
Relatório de gastos com cartão de crédito
relativos ao período compreendido do ano de
2009 a agosto de 2015
, sem apresentar qualquer documento relacionado aos negócios que pretende impugnar com a presente demanda, quais sejam, os aludidos pactos de ns.
1879076
e
1922216
.

Inconformada com a sentença de improcedência da demanda, sustenta que o banco apelado apresentou uma defesa genérica e, na tentativa de convencer o julgador, lançou diversos documentos de contratações pretéritas firmadas pela apelante e que não possui relação com a presente lide, sendo que referidos documentos serviram de provas para fundamentar o veredicto ora impugnado.

Afirma que a causa posta constitui uma típica relação consumerista, devendo prevalecer, conforme dispõe o art. 6ºdo CDC, os direitos básicos do consumidor, em especial o disposto no seu inciso VIII, com a facilitação da defesa de direitos do consumidor mediante inversão do ônus da prova, ficando a instituição financeira apelada encarregada, portanto, de comprovar a realidade dos fatos, através da juntada de instrumentos contratuais relativos às operações que objetam a demanda (ns.
1879076
e
1922216)
.

Alega que é uma pessoa idosa (84 anos) e que não realizou negócios jurídicos no ano de 2015 que autorizassem descontos na sua folha de pagamento.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, devendo ser julgada procedente a ação para (i) declarar a inexistência dos débitos dos contratos ns.
1879076
e
1922216
, com a condenação do banco réu (ii) à repetição do indébito, a ser calculado em sede de execução com base nos descontos que foram realizados na folha salarial da autora, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, (iv) além do suporte da verba de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 148773747 pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a sentença que julgou improcedente a ação movida com o fito de ver declarados inexistentes determinados contratos bancários e devolvidos os valores descontados da folha de pagamento da autora a eles relacionados, assim como para que a autora fosse indenizada pelos danos morais supostamente experimentados em razão dos descontos supostamente irregulares.

Porém, antes da análise da questão de fundo, mister o enfrentamento das questões prefaciais.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Conforme já relatado, em sua contraminuta, pugna o requerido pelo não conhecimento do apelo, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma (ausência de dialeticidade).

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

Para uma melhor contextualização da causa, mister destacar que ao concluir pela improcedência da demanda, o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere aos contratos nsº 1879076 e 1922216, os quais a requerente salienta não ter pactuado. Contudo, os documentos apresentados apontam a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

No tocante a alegação de que nunca foi depositado nenhum valor de empréstimo na conta da requerente, verifico que os documentos colacionados demonstram a contratação de cartão de crédito (fls. 328-330), bem como a transferências de importâncias para a conta corrente da autora (fls. 174175). Ainda, percebo que a arguição de jamais ter utilizado o cartão de crédito fornecido decai diante dos documentos carreados nas fls. 238-350, pois comprovam o
uso
de cartão de crédito.

Observo ainda que no termo de adesão juntado às fls. 328-330 a foi preenchido o item IV do Cartão de Crédito ‘BMG CARD’, inclusive discriminando o
valor mínimo
consignado para pagamento mensal na fatura.

Uma vez que houve a comprovação da disponibilização de valores a autora, não há como declarar a inexistência da relação jurídica entre as parte.

Nesse sentido, o TJMT:

52447038 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA. SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE. NÃOCONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA -- RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compro em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
Havendo a reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial, a inversão do ônus sucumbências é medida que se impõe, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (TJMT; AC 001266007.2018.8.11.0004; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 05/07/2022; DJMT 08/07/2022)

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade e vantagem econômica para o polo ativo, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros, repetição de indébito ou reparação de danos morais.

Por entender importante, ressalto que o desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03 e que a margem consignável descontada do benefício está prevista no contrato e corresponde ao ‘valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado’. Saliento, ainda, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar a prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.” (ID. n. 148773743 - Pág. 5/6)

Contra tal veredicto se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Com efeito, por força da Súmula 297 do STJ, a relação contratual havida entre as partes tem natureza consumerista e, portanto, se sujeita aos dispositivos do CDC que facilitam a defesa da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII de seu art.6º, à exceção daquelas que, por razões lógicas, o fornecedor/prestador de serviços não têm condições de produzir.

De todo modo, ainda que assim não o fosse, de acordo com a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova normatizada pela dicção do §1º do art.373 do CPC/15, fica encarregado da prova a parte que tem melhor condições de produzi-la.

E a fim de se desincumbir de tal ônus, ao apresentar sua defesa, o banco réu trouxe aos autos as cópias:

(
a
) do
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
de ID. n. 148773738 - Pág. 92/93, devidamente assinado pela autora na data de 29/09/2009 –
cuja autenticidade da assinatura não é objeto de qualquer questionamento pela apelante
– e que deram azo a emissão do cartão n.
5313.0414.3721.5036
.

(
b
)
Relatório
de ID. n. 148773737 - Pág. 5/14, com todos as operações/lançamentos efetivadas com o referido cartão entre 05/12/2009 e 01/08/2015.

(
c
) das faturas do referido cartão vencidos entre os meses de
dezembro de 2009
e
agosto de 2015
(ID. n. 148773738 - Pág. 2/69)

O fato, porém, é que diferentemente do que supõe a autora apelante, as relações de
solicitações ativas
de ID. n.

148773735 - Pág. 33/36 e no ID. n. 148773735 - Pág. 49/51,

evidencia que os lançamentos de ns.
1879076
e
1922216

não representam novos contratos autônomos, que somente teriam sido
firmados nos dias 22/04/2015 e 08/06/2015.

Ao contrário, tais códigos (ns.
1879076
e
1922216
) representam os números de protocolos de solicitação de alteração do valor passível de desconto em folha, em razão da alteração da margem consignável, que varia a depender, ou da baixa de operações já findadas ou adição de novas operações com parcelas consignadas em folha, ou, ainda, da alteração do valor do benefício (base de cálculo) sobre o qual é calculada o valor dedutível no holerite.

É que, como bem frisou a sentença, em contratos de cartão de crédito vinculados aos vencimentos do usuário, em função da limitação do percentual consignável, o “
valor mínimo
” da fatura do cartão poderá ser descontado da folha de benefício até 5% do valor líquido dos benefícios e, se tal valor for insuficiente, o saldo devedor restante deve ser pago através da fatura.

Cumpre registrar, nesse ponto, que na fatura de cada mês já vem descontado do saldo devedor total, o valor que já foi debitado na folha de benefício do usuário.

E, no caso, os códigos
1879076
e
1922216
são, justamente, duas dessas solicitações de alteração do valor dedutível em folha de benefícios, para o pagamento parcial do saldo do cartão legitimamente contratado entre as partes, em função da alteração da margem consignável.

Isso fica claro na
LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES BAIXADAS
(ID. n. 148773736 - Pág. 33, 34 e 37), e nos extratos das
SOLICITAÇÕES ATIVAS
de IDs. 148773735 - Pág. 33/36 e 148773735 - Pág. 49/51)

Note-se que quando da solicitação n.
724350
em
setembro de 2009
, foi requerida a possibilidade de dedução em folha de um valor mensal consignável de
R$257,18
, sendo, porém, autorizada uma parcela consignável de apenas
R$105,28
.

E esse valor de margem solicitada (
R$257,18
) permaneceu até 22/04/2015, quando baixada em função da solicitação de n.
1879076
, protocolizada justamente em 22/04/2015, quando o valor da margem consignável pretendida foi reduzido para
R$172,07
, muito embora a parcela autorizada tenha continuado a ser de
R$105,28
, também relacionado ao contrato do cartão de crédito n.
5313.0414.3721.5036
oriundo do contrato de

ID. n. 148773738 - Pág. 92/93, firmado em 29/09/2009. Senão, vejamos:

Note-se que no Campo “OBS”, ou seja, “observação”, a solicitação n.
724350
foi baixada exatamente por conta da solicitação n.
187076
.

Isso também fica evidente na já aludida relação de
SOLICITAÇÕES ATIVAS
de ID. 148773735 - Pág. 33/36. Vejamos:

Ocorre que depois de um único desconto no valor da solicitação de margem (R$172,07) no holerite da autora, correspondente à fatura de
maio de 2015
(com vencimento para 01/06/2015), a solicitação n.
187076
também foi baixada em 28/05/2015 (Campo “OBS” da
LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES BAIXADAS
deID. n. 148773736 - Pág. 33, 34 e 37).

Porém, já em 08/06/2015, foi protocolizada a solicitação de n.
1922216
(ID. n. 148773735 - Pág. 49/51), pretendendo, dessa vez, o aumento do valor da margem consignável, para
R$284,88
, ficando, todavia, autorizado um desconto em folha no valor de
R$106,00
, também relacionado ao mesmo contrato do cartão de crédito n.
5313.0414.3721.5036
. Vejamos:

E note-se, aqui, que os valores autorizados das parcelas dedutíveis em função dos protocolos de

ns.
1879076
e
1922216
, relativos à alteração de margem, quais sejam,
R$105,28
e
R$106,00
são exatamente os valores que vieram lançados dos
Relatório
de ID. n. 148773737 - Pág. 14 e da faturas dos meses de
maio
e
julho de 2015
, com vencimentos previstos para 01/06/2015 e 01/08/2015, respectivamente (ID. n. 148773738 - Pág. 67 e 69)

Assim, considerando que os lançamentos constantes da
LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES BAIXADAS
e nos extratos das
SOLICITAÇÕES ATIVAS
referem-se a protocolos de solicitação de alterações do valor da margem consignável para os descontos das parcelas mínimas de um cartão de crédito cujo contrato não teve a sua legitimidade questionada pela autora, não referindo-se a contratos de empréstimo consignados autônomos não solicitados, irrepreensível a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e repetição dos valores descontados no holerite da beneficiária.

Consequentemente, se os descontos em folha do
valor mínimo
do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis em função desses descontos.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023